Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-91.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-91.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: UBIRACI DA CRUZ PEREIRA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 a servidor contratado temporariamente. O embargante alega omissão quanto à análise da aplicabilidade do RE 705.140/RS (Tema 308 do STF).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à fundamentação sobre a não aplicação de precedente do STF invocado pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer o direito do servidor às verbas pleiteadas com base no desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas prorrogações do vínculo, aplicando a exceção prevista no Tema 551 da Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677/MG).

4. A aplicação da tese firmada no Tema 551 do STF, que expressamente ressalva o direito às verbas em caso de desvirtuamento contratual, afasta, por consequência lógica, a incidência da regra geral do Tema 308 (RE 705.140/RS), não havendo omissão a ser sanada.

5. Os embargos de declaração não constituem o meio processual adequado para a rediscussão do mérito da decisão colegiada. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal apropriada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão do mérito de uma decisão judicial, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A aplicação da tese firmada no Tema 551 do STF (RE 1.066.677/MG), que reconhece o direito a verbas trabalhistas em caso de desvirtuamento de contratação temporária, afasta a incidência da regra geral do Tema 308 (RE 705.140/RS), não configurando omissão a ausência de detalhamento explícito sobre a não aplicação deste último.”

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Constituição Federal, art. 37, II, IX e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 308 (RE 705.140/RS); Tema 551 (RE 1.066.677/MG).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000694-91.2016.8.05.0053
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CASTRO ALVES e como apelada UBIRACI DA CRUZ PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .